Tribunal: TJMT
Processo: 1018334-42.2020.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018334-42.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Indenização / Terço Constitucional, Adicional de Serviço Noturno, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[EDVALDO SANTANA LOURENCO - CPF: 074.079.739-54 (RECORRENTE), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. NEILOR RIBAS NOETZOLD OAB MT24036-A Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1018334-42.2020.8.11.0015.

RECORRENTE: EDVALDO SANTANA LOURENCO.

RECORRIDO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CONTRATO TEMPORÁRIO –
SUCESSIVAS RENOVAÇÕES E/OU PRORROGACÕES – DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
– NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – PLEITEIA DIFERENÇA DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inexistência de prova do pagamento integral das verbas, referentes às férias e ao terço constitucional, conduz à procedência do pedido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Judicial tirado contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários e determinou que a recorrida proceda o pagamento do FGTS dos períodos
sub judice
, nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal, julgando improcedente o pagamento de 1/3 de férias e adicional noturno.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.

Do direito as diferença das férias e terço constitucional inadimplidos.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Do direito as diferença das férias e terço constitucional inadimplidos.

O conjunto probatório formado nos autos revela que o Município recorrido efetuou o pagamento parcial das férias e terço constitucional dos anos de 2017 a 2020, da qual, foi devidamente impugnada pelo recorrido.

Desse modo, subsiste o direito do recorrente à percepção das verbas pleiteadas, porquanto não foram integralmente pagas.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de condenar o requerido ao pagamento, à parte autora, das férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional, referentes aos períodos de contratação temporária compreendidos de 02/07/2017 a 08/06/2020,
abatido os valores pagos
, acrescido de correção monetária correção monetária pelo IPCA-E, e os juros de mora deverão ser corrigidos a partir da data da citação, com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme o artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, a contar da citação, mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade a r. sentença fustigada.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022